Tribunal: STF
Processo: RE 85652
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
PAGAMENTO DE PROMISSORIA MEDIANTE CHEQUES DE TERCEIROS, QUE
SE VERIFICOU NÃO TEREM FUNDOS.
          INSUBSISTENCIA DA QUITAÇÃO DADA POR ERRO.
          O CHEQUE SEM FUNDOS E EQUIVALENTE A MOEDA FALSA.
          O CHEQUE NÃO TEM O PODER LIBERATORIO DA MOEDA; TRANSMITE-SE
SEMPRE "PRO SOLVENDO". NÃO CONSTITUI NOVAÇÃO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.